Tribunal: STF
Processo: RE 593987
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – FATO GERADOR – BALIZAS – CRÉDITO – ARTIGO 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. Em 18 de maio de 2018, proferi a seguinte decisão:
    […] 
    1. Afasto o sobrestamento anteriormente determinado. 
    2. O Tribunal, em 19 de outubro de 2016, ao concluir o exame do recurso extraordinário nº 593.849-2/MG, relator o ministro Edson Fachin, assentou, sob o ângulo da repercussão geral, ser devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, nos casos em que a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Na oportunidade, o Supremo também julgou improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.675/PE e nº 2.777/SP, relator o ministro Ricardo Lewandowski, proclamando a constitucionalidade de leis dos Estados de Pernambuco e São Paulo autorizadoras da restituição na situação citada.
    3. Ante os precedentes, provejo o extraordinário. Inverto os ônus sucumbenciais. 
    4. Publiquem.
    O Estado de Minas Gerais busca a reconsideração do pronunciamento. Sublinha não prequestionada a matéria. Sustenta necessário adequar o caso concreto ao proclamado nos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 593.849-2/MG, Pleno, relator o ministro Edson Fachin. Diz da impossibilidade de deferir o pedido de transferência a terceiros de créditos tributários oriundos do pagamento a maior do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Menciona entendimento do Supremo assentado nos declaratórios, no sentido de questões relativas ao critério de compensação tributária aterem-se ao âmbito infraconstitucional. Assevera não caber a efetivação de modalidade de restituição de indébito inexistente na legislação tributária local, no que corresponderia a invasão de competência do Poder Legislativo e afronta ao princípio da separação de poderes. Afirma inviável impor ao substituto tributário, o qual não é parte da relação jurídica estabelecida entre o Fisco e a substituída, ônus alusivo ao dever de creditamento para viabilizar a restituição em favor do substituído. 
    A agravada, em contraminuta, aponta o acerto da decisão impugnada.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procuradora estadual, foi protocolada no prazo legal.
    Reconsidero o pronunciamento anteriormente formalizado, passando a examinar o extraordinário.
    Cumpre afastar, de início, a alegada de falta de prequestionamento do tema veiculado no extraordinário. A matéria foi suficientemente enfrentada na origem. O instituto pressupõe debate e decisão prévios do tema jurídico constante das razões do recurso, independentemente de menção aos dispositivos envolvidos – recurso extraordinário de nº 128.519/DF, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 8 de março de 1991. 
    O Pleno, no julgamento do extraordinário de nº 593.849/MG, relator o ministro Edson Fachin, revelador do Tema nº 201 da repercussão geral, assentou cabível a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.
    Por meio da interposição de primeiros embargos de declaração, suscitou-se a análise dos pedidos de compensação com os créditos tributários futuros a serem recolhidos por substitutos tributários.
    Na oportunidade, o Tribunal afirmou cingir-se ao âmbito infraconstitucional a matéria alusiva aos critérios de compensação tributária. Confiram a ementa do acórdão: 
    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. ESCRITURAÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS RECOLHIDOS POR TERCEIROS. 1. Inexiste omissão da decisão quanto ao pedido, dado que o acórdão comporta comando suficiente para a satisfação executiva da pretensão da parte Embargante. 2. Há compreensão iterativa do STF segundo a qual questões relativas ao critério de compensação tributária encontram-se no âmbito infraconstitucional. Precedentes: AI-AgR 617806, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.06.2012; RE-ED 327677, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 26.05.2006. 3. A análise da matéria submetida à sistemática da repercussão geral possui caráter geral e amplo, de modo a não ser missão da Corte Constitucional resolver detalhes subsidiários ou sucessivos da lide, notadamente aqueles de estatura infraconstitucional. Precedente: RE-QO 593.995, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.06.2014. 4. Embargos de declaração rejeitados. 
    Na controvérsia analisada, a par do direito à restituição da diferença do ICMS recolhido a maior no regime de substituição tributária, Auto São Cristovão Ltda. pretende seja assentado o de transferir aos substitutos tributários os respectivos créditos, conforme veiculado na peça primeira.
    Considerada a óptica adotada pelo Pleno no exame do citado paradigma, surge inadequado, no âmbito deste Tribunal, articular a transferência a terceiros dos créditos restituíveis reconhecidos – matéria adstrita à legislação comum –, tendo em vista estar assegurado, no artigo 150, § 7º, da Constituição Federal, somente o direito à restituição dos valores pagos a maior.
    4. Dou parcial provimento ao extraordinário, para, observado o decidido no recurso extraordinário nº 593.849/MG, sob o ângulo da repercussão geral, reconhecer à empresa os créditos oriundos da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente, salientando que procedimentos, critérios e requisitos para a compensação, incluindo a transferência dos créditos, cingem-se ao âmbito infraconstitucional. Inverto os ônus sucumbenciais. 
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de outubro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator